Tribunal: TJES
Processo: 5000590-70.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-70.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDMILTO JOSE PACANHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X. ADVENTO DO REGIME DE SUBSÍDIO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ILEGALIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA E PROTEÇÃO À SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TESE DE PARCELA ÚNICA QUE NÃO ALCANÇA VANTAGENS POR RISCO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por Edmilto José Pacanhã em face do Estado do Espírito Santo, na qual o autor pleiteia o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação de raio-X, prevista na legislação federal e estadual, mesmo após sua adesão ao regime de subsídio instituído por lei complementar estadual. Sustenta que exerceu, ao longo de sua carreira, a função de técnico em radiologia, operando diretamente com equipamentos de raio-X, e que a referida gratificação, anteriormente paga de forma regular, foi suprimida a partir de sua migração para o regime de subsídio em 2017, o que entende violar os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da isonomia e vedação ao enriquecimento ilícito da Administração. Requer, assim, a condenação do ente público ao pagamento da gratificação até sua transferência para a reserva remunerada, ocorrida em 23/05/2021.

Em contestação, o Estado do Espírito Santo sustenta a impossibilidade de cumulação da gratificação com o regime de subsídio, alegando que tal sistema remuneratório, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal, veda o acréscimo de quaisquer vantagens pecuniárias.

Sobreveio sentença (ID
16390564
) julgando procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora a gratificação de raio-X no percentual de 40% sobre o subsídio, durante o período de 15/03/2018 a 23/05/2021, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal, em relação às parcelas anteriores a 15/03/2018.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 16390566) no qual alega, em síntese: (I) a incompatibilidade da gratificação com o regime de subsídio (Art. 39, §4º, CF); (II) que a opção pelo subsídio implica renúncia ao regime anterior; e (III) a impossibilidade de o Judiciário aumentar vencimentos (Súmula Vinculante 37).

Contrarrazões apresentadas em ID 16390569.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia reside na possibilidade de manutenção da Gratificação de Raio-X para militares que optaram pelo regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

O argumento estatal de que o subsídio, por ser parcela única, veda qualquer adicional, deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da proteção à saúde do trabalhador.

A gratificação de raio-X (Lei 1.234/50) não é uma vantagem genérica, mas uma compensação financeira pela exposição a agentes nocivos (radiação ionizante), possuindo caráter compensatório e permanente enquanto perdurar a exposição.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento da Apelação abaixo colacionada, de relatoria do Des. Sérgio Ricardo de Souza, consolidou o entendimento de que a supressão de tal verba configura flagrante ilegalidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – OPÇÃO PELA MODALIDADE DE SUBSÍDIO – GRATIFICAÇÃO DE RAIO X – SUPRIMIDA – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – OFENSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o apelado fez a opção de receber sua remuneração em regime de subsídio, o que foi deferido pela Administração. Assim, passou a receber sua remuneração no mencionado regime, porém, deixou de receber a Gratificação de Raio X. Diante de tal ato, ajuizou a presente ação objetivando a inclusão de 40% (quarenta por cento) referente à gratificação de Raio X, definido pela lei nº 1.234/50, na base de cálculo da remuneração por subsídio, a contar de agosto de 2008.

2. No caso em tela, houve ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, vez que o recorrente após quase 20 (vinte) anos exercendo a mesma atividade laboral, inadvertidamente sofreu corte em seus proventos, os quais vinha recebendo regularmente.

3. Em que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação em tela em razão de seu caráter permanente deveria ter sido incluída quando do pagamento da parcela única ao apelado, o que veio a gerar violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

4. Em face da modalidade de subsídio não autorizar a redução dos vencimentos, verifica-se que a gratificação recebida pelo servidor/recorrido, gratificação de raio x, deve ser integrada na base final de cálculo de seu subsídio, merecendo, portanto ser mantida a sentença recorrida.

5. Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES. 3ª Câmara Cível. PROCESSO Nº 0013696-47.2014.8.08.0024. RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA)

O autor exerceu a função de técnico em radiologia durante toda a carreira. Nivelar seu subsídio ao de um militar que não se submete a riscos radiológicos violaria, inclusive, o princípio da isonomia em sua vertente material. Assim, a gratificação deve ser integrada à remuneração do autor no período pleiteado.

Quanto à base de cálculo, embora o Estado questione a incidência sobre o subsídio, a interpretação sistemática das leis estaduais em conjunto com a LC 420/07 impõe que a indenização reflita a realidade remuneratória atual do servidor, não havendo reparos a fazer na sentença que fixou os parâmetros de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Johanna R. Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)